Tribunal: TJSP
Processo: 2001283-87.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Márcio Teixeira Laranjo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
"Ação de obrigação de fazer c/c declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais". Recurso manejado contra decisão que fixou os honorários periciais em R$ 4.000,00. Cabimento do recurso de agravo, ainda que a matéria não esteja prevista, expressamente, no art. 1.015 do CPC. Taxatividade mitigada. Apreciação posterior da questão implicaria em prejuízo ao processo.

Ementa:
"Ação de obrigação de fazer c/c declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais". Recurso manejado contra decisão que fixou os honorários periciais em R$ 4.000,00. Cabimento do recurso de agravo, ainda que a matéria não esteja prevista, expressamente, no art. 1.015 do CPC. Taxatividade mitigada. Apreciação posterior da questão implicaria em prejuízo ao processo. Preliminar suscitada em contraminuta rejeitada. Pretensão do banco agravante de redução dos honorários periciais. Valor arbitrado que se mostra condizente com o trabalho a ser realizado, além de estar em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Decisão mantida. Recurso desprovido.